Tribunal: TJSP
Processo: 1519235-10.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1519235-10.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Interessados ZAQUEU
LISBOA e LUIZ HENRIQUE BATISTA DE SOUSA, é embargado COLENDA 1A.
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519235-10.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 37.272.
2
Embargos de Declaração no 1519235-10.2019.8.26.0228/50000.
Comarca de São Paulo.
Embargante: Ministério Público.
Embargada: 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
Voto no 37.272.
1. Por decisão da MMa Juíza de Direito da 24a
Vara Criminal Central desta Comarca de São Paulo, os réus Zaqueu
Lisboa e Luiz Henrique Batista de Sousa foram condenados como
incursos nos artigos 155, § 4o, I e IV, do Código Penal, e 244-B, da Lei
no 8.069/90, em concurso formal, o primeiro a quatro anos, oito meses
e vinte e seis dias de reclusão e vinte e dois dias-multa, no piso
mínimo, e o segundo a quatro anos, um mês e vinte e três dias de
reclusão e dezoito dias-multa, no menor valor unitário, fixado para
ambos o regime prisional inicial fechado, porque no dia 8 de agosto de
2019, por volta das 22h30min, na Praça Nina Rodrigues, no 10, bairro
da Liberdade, nesta cidade, agindo em concurso e previamente
ajustados com o adolescente Cauan Machado da Silva, subtraíram,
para proveito comum, mediante destruição de obstáculo, um aparelho
celular da marca “Samsung”, modelo J6 Prime, avaliado em
R$.1.200,00, pertencente a Valdir Bueno de Souza, bem como porque
corromperam ou facilitaram a corrupção do referido menor ao com ele
praticarem a infração.
Inconformados, os réus recorreram em busca da
absolvição por falta de provas ou mitigação das penas e do regime
prisional.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
Em 26 de maio de 2020, por votação unânime,
esta Câmara deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519235-10.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 37.272.
3
do réu Zaqueu a três anos, dois meses e três dias de reclusão e
quatorze dias-multa, no piso mínimo, e as do réu Luiz a dois anos, oito
meses e vinte dias de reclusão e doze dias-multa, no menor valor
unitário, fixado para ambos o regime prisional inicial semiaberto (fls.
223/230).
O Ministério Público interpõe embargos de
declaração, sustentando haver omissão e contradição no acórdão, que
“tendo reconhecido a existência de uma segunda qualificadora,
contraditoriamente, deixou de aplicá-la na dosimetria da pena, na sua
primeira fase, como circunstância judicial”, acrescentando ainda que
“tratando-se de réus multirreincidentes, circunstância que não foi
considerada no v. acórdão, o que caracteriza omissão, o aumento de pena
aplicado pelo juízo 'a quo' mostrou-se absolutamente correto. Finalmente,
ante o já narrado quadro de reincidências dos recorrentes, circunstância,
repita-se, omitida no v. acórdão, inaplicável, no caso concreto, o regime
intermediário, sendo de absoluto rigor o regime fechado para início de
cumprimento de pena” (fls. 1/23 do apenso próprio).
Por determinação deste Relator e em face do
conteúdo dos embargos de declaração a defesa foi intimada para se
manifestar a respeito ocasião em que pugnou pela rejeição deles (fls.
30/37 do apenso próprio).
É a síntese do necessário.
2. Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que “Há
obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que não é possível
saber com certeza qual o pensamento exposto no acórdão. Pode também
haver contradição em que afirmações da decisão colidem, se opõem. Podem
elas existir, por exemplo, entre a motivação e a conclusão. Há omissão
quando não se escreveu no acórdão tudo o que era indispensável dizer.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519235-10.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 37.272.
4
(“Processo Penal”, Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).
Ora,
nada
disso
existe
na
douta
decisão
embargada, que de forma clara e induvidosa, após apurada análise do
conjunto probatório reunido nos autos, na dosimetria afastou a
exasperação da pena-base efetuada na sentença com fundamento
apenas na quantidade de qualificadoras, deixando expressamente
consignado que: “as penas impostas pelo crime de furto comportam
redução, pois desarrazoada a consideração de uma das qualificadoras como
circunstância judicial desfavorável. Realmente, o mero fato de serem duas as
qualificadoras não ensejava, por si só, maior severidade na punição, mesmo
porque a lei não leva em conta o número de majorantes no furto para
justificar um tratamento mais severo, o que só se impõe se presente
especial circunstância de que possam se revestir uma ou mais delas, do
que não se cogitou na sentença, que nada nesse sentido explicitou. Além
disso, cabe considerar que o legislador já estabeleceu pena mais grave para
o delito de furto qualificado, cuja sanção mínima é o dobro daquela prevista
para o crime de furto simples. Sendo assim, afastada a indevida majoração,
as penas retornam ao menor patamar de dois anos de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo, para o réu Luiz e, quanto ao réu Zaqueu,
remanescendo apenas os maus antecedentes, adota-se o índice de um sexto,
resultando em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no
piso mínimo” (fls. 227/228 - grifei).
Como se vê, ao contrário do que se alegou, não
há contradição a autorizar a retificação do acórdão nessa parte e,
assim, não comportam acolhimento os embargos de declaração nesse
aspecto.
Por outro lado, quanto à pretensão de ver
recrudescidas as penas e o regime de prisão, observa-se que se trata
de mera rediscussão sobre o exame do mérito do recurso nesses
pontos, para revisão da dosimetria das sanções e do regime fixado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519235-10.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 37.272.
5
modo a melhor atender aos anseios da ora embargante ao buscar maior
rigor na punição, mas tal pretensão tem caráter nitidamente infringente,
pois visa alterar o julgamento em sua essência, o que é absolutamente
vedado na via eleita. Os embargos de declaração não se prestam a tal
fim, conforme iterativa jurisprudência (RT 671/333, 660/301 e 648/276;
Julgados do Tacrimsp 95/176 e 328).
Realmente, sobre essa matéria, constou do
acórdão embargado o seguinte: “Comprovada a reincidência dos réus (fls.
37/43), era mesmo devido o acréscimo por conta dessa agravante, mas agiu
com muito rigor a sentença ao adotar a fração de um terço, razão pela qual
esse índice fica reduzido a um sexto, usual em casos tais, de modo que as
penas atingem dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no
piso mínimo, para o réu Luiz, e dois anos, oito meses e vinte dias de
reclusão e doze dias-multa, no menor valor unitário, para o réu Zaqueu. A
despeito dos argumentos defensivos, de se destacar ser perfeitamente
possível reconhecer antecedentes desabonadores e a reincidência do réu,
pois consideradas condenações definitivas distintas para cada circunstância,
o que afasta eventual alegação de “bis in idem”. Nesse sentido o
entendimento que tem prevalecido na Corte já citada, que já decidiu:
“Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não configura bis in idem
a consideração de diferentes condenações transitadas em julgado, em momentos
diversos do procedimento de aplicação da pena.” (AgRg no AREsp no 1183800, 5a
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 7.12.2017) e que “A
jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que,
considerando a multireincidência do agente, é possível a utilização de condenações
pretéritas distintas, evitando-se o 'bis in idem', para justificar o aumento da pena-
base ante a consideração desfavorável das circunstâncias judiciais dos maus
antecedentes e da reincidência na segunda fase” (HC no 188.086, 5a Turma Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 15.02.2017). Embora os crimes de furto e
corrupção de menor tenham sido praticados mediante ações autônomas e
independentes, a impor o cúmulo material de infrações, a sentença
reconheceu o concurso formal entre elas, o que fica mantido, à mingua de
recurso da acusação, que se conformou com o julgado, não sendo possível
qualquer alteração para não se incidir em “reformatio in pejus”. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1519235-10.2019.8.26.0228/50000 - Voto no 37.272.
6
mantido o acréscimo de um sexto à pena mais grave, qual seja, aquela
imposta pelo furto qualificado, elas totalizam dois anos, oito meses e vinte
dias de reclusão e doze dias-multa, no menor valor unitário, para o réu Luiz,
e três anos, dois meses e três dias de reclusão e quatorze dias-multa, no
piso mínimo, para Zaqueu. A despeito da reincidência dos réus, o regime
prisional inicial pode ser o semiaberto, em face da extensão da pena
carcerária ora imposta, inferior a quatro anos. Nesse sentido é o
entendimento desta colenda Câmara, ajustada, aliás, à Súmula no 269 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “É admissível a
adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados à pena igual
ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.” (fls.
228/230).
Com efeito, como se observa da decisão
atacada, por ocasião do cálculo das penas foi considerado na
dosimetria a reincidência dos réus e, tendo isso em conta e o fato de as
sanções carcerárias estabelecidas abaixo de quatro de anos de
reclusão, houve opção pelo regime de prisional semiaberto, não se
podendo cogitar de qualquer vício no julgado embargado. Bem ou mal,
mal ou bem, houve sobre a matéria a análise que se entendeu
adequada, não comportando a reapreciação pretendida por esta via dos
aclaratórios.
Portanto, em face das razões expostas, não
padecendo o acórdão vergastado de nenhum dos defeitos apontados, é
de rigor a rejeição dos embargos de declaração.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -